Tribunal: STF
Processo: AI 555894
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
   prequestionada. 3. Incidência de imposto de renda sobre verbas
   indenizatórias fixadas em decisão judicial. Ofensa reflexa à
   Constituição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.